Tribunal: TJDFT
Processo: 0705389-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705389-35.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: L. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCENILDE SERRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelada, em 5 (cinco) dias, sobre a petição de desistência da ação apresentada pela parte Apelante no ID 48318414. Com eventual manifestação ou decurso de prazo, vistas ao órgão ministerial. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora